Tribunal: TJDFT
Processo: 0043530-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO. STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS DA EXECUÇÃO.
1. A verba honorária fixada na execução de sentença e em decorrência dos embargos à execução resultam de etapas distintas e independentes da fase executiva, até porque os embargos à execução possuem caráter de ação autônoma, não implicando em bis in idem.
2. Recurso provido.